Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701254-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EMERSON FREDDI, EDIONE MAGDA NERI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA ALASMAR FREDDI contra decisão de ID 160326580, proferida em cumprimento de sentença proposto por EDIONE MAGNA NERI, que estabeleceu como termo inicial da incidência dos juros de mora o dia 13/4/2023. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com o valor correspondente ao ITBI, por ser hipossuficiente; que a multa por descumprimento deve recair exclusivamente sobre o agravado Emerson, responsável pela celebração do contrato de compra e venda. Requer, liminarmente, seja afastada a incidência de multa por descumprimento da obrigação, com o deferimento da extensão da gratuidade de justiça ao ITBI. No mérito, pede que a multa pelo descumprimento da obrigação seja de responsabilidade do agravado Emerson. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a questão da extensão da gratuidade de justiça ao pagamento do ITBI é objeto de recurso anterior (AI 0720969-23.2023.8.07.0000). Na decisão liminar, o e. Des. Alfeu Machado pontuou que: Com efeito, não se verifica a probabilidade do direito de se estender a gratuidade de justiça para o pagamento de ITBI. O alcance da gratuidade de justiça é estabelecido pelo § 1o do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, que assim determina: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Logo, a isenção conferida pelo benefício da gratuidade de justiça abrange tão somente emolumentos cartorários, e não tributos, como é o caso do ITBI. Nesse sentido, vale conferir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OBTENÇÃO DA TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO. ATO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO. ITBI. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - A r. sentença condenou o réu na obrigação de adotar providências necessárias ao aperfeiçoamento do ato aquisitivo do bem imóvel, atualizando o cadastro dominial perante o registro imobiliário e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, portanto o provimento judicial não extrapolou o pedido. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita. II - Condenar o apelante-réu à obrigação postulada pelo apelado-autor, ainda que seja fixada multa pelo descumprimento, não trará o resultado pretendido, diante da sua hipossuficiência econômica, razão por que cabível a determinação para que o Cartório de Registro de Imóveis promova a averbação da compra e venda na matrícula do imóvel, art. 497 do CPC. III - A isenção concedida pelo art. 98, §1o, inc. IX, do CPC é extensível aos atos notariais e de registros, quando praticados por determinação de medida judicial e a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. No entanto, a gratuidade de justiça não isenta o beneficiário do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IV - Apelação parcialmente provida. Acórdão 1636645, 07015184320228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022). Desse modo, é incabível a discussão, neste agravo de instrumento, sobre a impossibilidade de a parte agravante arcar com o valor referente ao ITBI, diante da preclusão. Ademais, a imputação da responsabilidade exclusiva ao agravado Emerson pelo custeio do imposto não foi suscitada na petição que antecedeu a decisão agravada, tampouco foi abordada na decisão, de modo que seu conhecimento direto pelo segundo grau de jurisdição resultaria em supressão de instância. O que se decidiu foi o estabelecimento do termo inicial da incidência da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação. Sobre a matéria, a parte agravante não apresentou qualquer fundamento apto a impugnar o marco estabelecido. Observe-se que o artigo 932, III, do Código de Processo Civil impõe o não conhecimento do recurso também na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Portanto, diante da ausência de impugnação específica sobre eventual desacerto no estabelecimento do termo inicial da incidência da multa, bem como da preclusão da discussão sobre a extensão da hipossuficiência ao pagamento do ITBI, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora